Tribunal: STF
Processo: HC 264860
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.11.2025, por Julio César Tadeu Parma, advogado, em benefício de J dos S M, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.11.2025, indeferiu, liminarmente, o Habeas Corpus n. 1.049.301/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado, em 21.10.2025, pela apontada prática dos delitos previstos no § 1º do art. 217-A c/c o 
inc. II do art. 226 (estupro de vulnerável majorado, por três vezes) e no 
§ 9º art. 129 (lesão corporal, em contexto de violência doméstica), todos do Código Penal. Narrou-se na inicial acusatória:



    “1. Consta do incluso inquérito policial que, no período compreendido entre 1ºde novembro de 2014 a 31 de outubro de 2021, em horários diversos, na cidade de Luiziânia, comarca de Penápolis/SP, J dos S M, qualificado à fl., na qualidade de padrasto ou quem por qualquer outro título tinha autoridade sobre a vítima, por pelo menos três vezes distintas, praticou atos libidinosos com a infante de idade M C S B, nascida em 1º/11/2007, menor de 14 anos na época dos fatos.



    2. Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 20 de junho de 2024, por volta das 17h00, no interior da residência situada na Rua (...), cidade de Luziânia/SP e comarca de Penápolis/SP, J dos S M, qualificado à fl., e V C da S, qualificada 
à fl., agindo com unidade [de] desígnios e prevalecendo-se de relações domésticas e familiares, ofenderam a integridade corporal da adolescente M C S B, com 17 anos de idade, causando-lhe as lesões corporais leves descritas no laudo pericial de fls..



    Segundo o apurado, J casou-se com V, genitora e detentora da guarda legal de M. Por isso, residiu com ela dos 3 aos 17 anos de idade, quando ela se evadiu de casa devido às últimas agressões sofridas. O relacionamento familiar foi marcado por episódiosde brigas, agressões e privações.



    É dos autos que, em data incerta porém quando a vítima tinha 
7 anos de idade, o denunciado aproveitou-se do fato de que V estava internada pelo nascimento do seu segundo filho e deu banho em M. Na ocasião, ele acariciou lascivamente a vagina de M, o que até fez com que ela sentisse dores na região íntima por alguns dias. Naquela mesma semana, enquanto a mãe estava ausente, M contou que acordou assustada e sem os shorts (a partir do minuto 40 e 01:05:00).



    Posteriormente, quando M tinha por volta de 13 anos, numa determinada madrugada, o denunciado aproveitou-se a da falta de vigilância e entrou no quarto em que a adolescente se encontrava dormindo. Em seguida, ele tirou o pijama de alcinha que ela vestia, o que fez com que a infante acordasse. Assustada, ela não conseguiu ter qualquer reação e continuou com os olhos fechados. O imputado, então, passou a colocar a boca nos seios da adolescente, bem como acariciou lascivamente a vagina da vítima, de forma semelhante àquela quando ela tinha 7 anos de idade. Em seguida, ele saiu do quarto (minuto 42 e 01:05:00).



    Após alguns minutos, M foi ao quarto da genitora e contou à mãe o ocorrido. V discutiu com o marido, mas algum tempo depois eles retornaram o relacionamento, normalizando a conduta. Após o fato, a relação familiar se deteriorou, passando a vítima a sofrer violência psicológica e física por parte dos denunciados de maneira constante.



    Em outra oportunidade, ainda quando M tinha 13 anos de idade, aproveitando-se do fato de que estava sozinho com M e que ela estava com dores, sob o pretexto de fazer compressas de água quente, J retirou o short da vítima e tentou tirar sua calcinha. Entretanto, ela não deixou, sendo que o denunciado ainda fez o seguinte comentário ‘não é para você ficar se depilando por conta de que os pelos engrossa’ e na sequência ‘abaixou para mostrar’. No momento, M disse que não estava sentindo mais nenhuma dor e que iria falar com a mãe.



    Segundo consta, J costumava fazer atos obscenos enquanto a adolescente realizava serviços domésticos. Ele também espiava a vítima tomando banho.



    Já dia 20 de junho de 2024, após desentendimentos entre mãe e filha, V ligou para o marido e solicitou que ele voltasse para a casa. 
J, que já estava irritado pelo fato de a vítima ter colocado piercing no umbigo sem autorização, voltou para casa e tomou o celular de M, pegou ela pelos cabelos e bateu a cabeça da adolescente contra a parede.



    Na sequência, foi até a caixa de ferramentas e pegou um alicate para retirar o objeto à força do corpo da adolescente. V interveio na situação e disputou o telefone com a filha. Ela também arrastou a adolescente pela casa, contra a sua vontade. As agressões resultaram em arranhadura na face anterior do braço esquerdo por volta de 6cm, arranhadura no braço direito por volta de 3cm, hematoma na região craniana esquerda por volta de 3cm de diâmetro e lesão no lábio inferior em torno de 1cm, além de sangramentos nas áreas afetadas. O exame pericial foi encartado às fls..



    Na Delegacia, ao ser ouvida na presença de sua responsável legal, a vítima confirmou seus relatos (fls.).



    Em solo policial, o denunciado negou os fatos (fl.). Já a increpada optou por permanecer em silêncio (fl.)” (fls. 32-34, e-doc. 3).



    3. Em 22.10.2025, o juízo da Terceira Vara da comarca de Penápolis/SP (Ação Penal n. 1501064-78.2024.8.26.0438) recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente. Não há notícia nos autos do efetivo cumprimento do decreto prisional.



    4. Pleiteando revogação do decreto prisional e, subsidiariamente, substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, os defensores do paciente impetraram o Habeas Corpus n. 2347150-93.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 30.10.2025, a Relatora, Desembargadora Teresa de Almeida Ribeiro Magalhães, indeferiu a medida liminar requerida.



    5. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal paulista, 
impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.049.301/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 5.11.2025, o Ministro Herman Benjamin, Presidente daquele Tribunal Superior, indeferiu, liminarmente, a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    6. Essa última decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta, inicialmente que, “como a decisão da autoridade coatora corresponde a hipótese de flagrante ilegalidade, consubstanciada em decisão manifestamente dissociada da jurisprudência consolidada deste Colendo Supremo Tribunal Federal, impõe-se a superação da Súmula nº 691, a fim de que se viabilize o conhecimento e, ao final, a concessão da presente ordem de habeas corpus” (fl. 6, e-doc. 1).



    Alega que “a decisão que determinou a prisão preventiva do paciente J dos S carece de motivação contemporânea, e tem como real justificativa tão somente a reprovabilidade social da conduta, ainda que o paciente ostente condições pessoais notoriamente favoráveis – é primário, possui residência fixa, ocupação lícita e vínculos familiares estáveis –, fatores que evidenciam a inexistência de risco concreto à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal” 
(fls. 8-9, e-doc. 1). 



    Ressalta que, “atualmente, o paciente reside a aproximadamente 400 km de distância da suposta vítima e das testemunhas arroladas pela acusação, circunstância que neutraliza por completo qualquer alegação de possível interferência na colheita da prova ou de reiteração delitiva, demonstrando a absoluta desnecessidade da custódia cautelar” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Assevera que “a manutenção da prisão preventiva constitui medida desproporcional e contrária aos ditames do art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal, sendo plenamente cabível a substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas, previstas no art. 319 do mesmo diploma legal. As decisões proferidas, portanto, mostram-se descoladas dos postulados da razoabilidade, da proporcionalidade e da necessidade, impondo-se, como medida de justiça e coerência, a imediata revogação da custódia preventiva, pelos fundamentos mencionados a seguir” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Argumenta que “os três episódios narrados pelo Ministério Público na denúncia de fls., que implicariam na condenação do paciente por delitos de natureza sexual (diversos da conjunção carnal), teriam ocorrido no interregno compreendido entre 1º de novembro de 2014 e 31 de outubro de 2021, ao passo que o episódio relativo à lesão corporal teria se verificado apenas em 20 de junho de 2024. Essa cronologia, além de revelar a notável distância temporal entre os fatos, evidencia a completa ausência de contemporaneidade que poderia justificar a imposição da prisão preventiva. O extenso lapso temporal decorrido entre as condutas imputadas ao paciente e a decretação de sua recente custódia, em 22 de outubro de 2025, evidencia, de forma clara e incontestável, a inexistência de qualquer situação de perigo concreto ou atual à ordem pública que possa legitimar a adoção de medida tão extrema e excepcional quanto a prisão preventiva” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Acrescenta que “o mesmo raciocínio se estende ao alegado delito de ameaça. Se os supostos fatos remontam a 17/2/2025, é evidente que não subsiste qualquer fundamento jurídico ou fático capaz de sustentar a decretação da prisão cautelar tanto tempo depois. O decurso de quase 9 meses entre o fato e a medida extrema rompe completamente o nexo de atualidade exigido pela doutrina e jurisprudência para legitimar a segregação preventiva, tornando-a manifestamente desproporcional e destituída de qualquer finalidade cautelar legítima” (fl. 10, e-doc. 1).



    Afirma que, “de forma deliberada, o paciente transferiu seu domicílio para a cidade de Santa Vitória, no Estado de Minas Gerais, precisamente para evitar qualquer interação ou constrangimento com os envolvidos. Essa decisão foi motivada em razão do comportamento sempre instável da própria vítima – filha da esposa do paciente –, sugerindo que apenas o distanciamento físico e emocional garantiria a preservação da harmonia familiar e o bem-estar de todos os envolvidos. Dessa forma, o paciente, acompanhado de sua esposa V C da S M – repito, mãe da suposta vítima – e de seus filhos M S M e M S M, mudou de endereço para o Estado de Minas Gerais, estabelecendo residência a aproximadamente 400 quilômetros do domicílio da vítima. Tempos depois, os pais do paciente, J A M e N P dos S M, temerosos de permanecerem sozinhos na pequena cidade de Luiziânia/SP, também preferiram a cidade de Santa Vitória/MG, para garantir que qualquer contato mínimo com a vítima seria realizado” (fl. 13, e-doc. 1).



    Observa que “a mudança de endereço do paciente foi comunicada nos autos antes mesmo do oferecimento da denúncia” e que “o que se pretende demonstrar com a mudança de endereço é que o paciente não representa qualquer risco à regularidade do processo, tampouco à integridade da vítima ou das testemunhas, razão pela qual se revela inteiramente descabida a prisão preventiva decretada. E, ainda que se entendesse pela necessidade de resguardar eventual distanciamento, é certo que medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, seriam plenamente capazes de atender à finalidade cautelar pretendida, sem a imposição de uma medida tão extrema como a adotada” (fls. 13-14, e-doc. 1).



    Salienta que o paciente “é primário, possui residência fixa, emprego com registro em carteira e vínculo familiar consolidado. Como já mencionado, encontra-se atualmente domiciliado em outro Estado – a aproximadamente 400 quilômetros da suposta vítima – circunstância que, por si só, afasta qualquer risco de reiteração delitiva ou de interferência na colheita da prova” (fl. 14, 
e-doc. 1).



    Assinala que, “se de fato a autoridade coatora estivesse genuinamente preocupada com a proteção da vítima ou de suas testemunhas, poderia ter optado pela adoção de medidas cautelares menos gravosas, amplamente previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em vez de decretar a custódia preventiva. Bastaria, por exemplo, impor ao paciente a proibição de manter qualquer contato com a vítima e com as testemunhas, bem como determinar que não se ausentasse da Comarca de Santa Vitória/MG sem prévia autorização judicial” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Pondera, quanto às condições pessoais do paciente e à natureza do delito que lhe é imputado, “que os tribunais pátrios têm firmado entendimento no sentido de que, ainda que se trate de crime de natureza sexual, a decretação da prisão preventiva não se justifica de forma automática. Assim, em casos como o presente, em que o paciente é primário, possui residência fixa, vínculo profissional e não apresenta qualquer indício de reiteração delitiva, a manutenção da custódia cautelar mostra-se manifestamente desproporcional, devendo prevalecer o entendimento consolidado de que a prisão preventiva deve ceder espaço às medidas cautelares diversas” (fl. 18, e-doc. 1).



    Enfatiza que “a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente 
J dos S M revela-se eivada de grave nulidade, em razão da absoluta ausência de fundamentação idônea, configurando flagrante violação ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. De modo ainda mais preocupante, a autoridade coatora, em total desalinho com o dever constitucional de motivação, limitou-se a se esconder na Súmula 691, sem qualquer esforço de análise crítica ou aprofundamento técnico sobre a concreta (in)existência dos pressupostos da prisão preventiva” (fl. 20, e-doc. 1).



    Acentua que “a simples invocação da garantia da ordem pública ou da conveniência da instrução criminal, desacompanhada de fundamentos concretos e individualizados, não se mostra suficiente para legitimar a imposição da prisão preventiva. Não houve uma análise, ainda que mínima, sobre as irregularidades praticadas pelo juízo de primeiro grau. Diversas questões permanecem sem qualquer resposta, enquanto a autoridade coatora deixou de enfrentá-las” (fl. 20, e-doc. 1).



    Esclarece que “a mera presença do paciente em um episódio de natureza familiar – destituído de qualquer prova de envolvimento direto em atos ilícitos – não autoriza, sob nenhuma perspectiva jurídica, a imputação do crime de ameaça ou a adoção de medida extrema como a prisão preventiva. A ausência de individualização da conduta e a falta de elementos objetivos que demonstrem risco real à integridade da vítima tornam evidente a fragilidade do fundamento invocado pelo Ministério Público. O máximo que se poderia atribuir ao paciente seria o fato de ter, em tese, interceptado o veículo conduzido por W e proferido eventuais palavras de tom intimidatório. Todavia, importa destacar que W não figura como testemunha no processo que apura o suposto delito de natureza sexual e, tampouco, ostenta a condição de vítima no procedimento que trata do crime de ameaça” (fl. 23, e-doc. 1).



    Explica que “o decreto prisional mantido pela autoridade coatora teve como única e exclusiva justificativa o depoimento isolado de uma adolescente – suposta vítima – cuja credibilidade se mostra, no mínimo, duvidosa diante de seu histórico de comportamento instável, agressivo e conflituoso. Trata-se de jovem que, de forma reiterada manifesta desprezo e hostilidade não apenas em relação ao paciente, seu padrasto, mas também à própria genitora, igualmente denunciada nos autos, revelando uma dinâmica familiar conturbada e permeada por animosidades” (fl. 24, e-doc. 1).



    Defende que “os supostos delitos de natureza sexual apenas vieram à tona após um episódio de desentendimento doméstico, quando o paciente e sua esposa – em legítimo exercício do poder familiar – determinaram que a menor removesse um piercing recentemente colocado no umbigo, considerado por ambos inadequado à sua idade. Foi somente após essa repreensão que surgiram as acusações, o que lança sérias dúvidas sobre a verossimilhança e a espontaneidade das declarações prestadas. Além desse episódio relatado, diversas outras intervenções tornaram-se necessárias por parte do casal J e V, em razão do comportamento reiteradamente impróprio da adolescente, o que tornava a convivência familiar extremamente conflituosa e delicada” (fls. 24-25, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “À vista do exposto, o impetrante, (...), após o exame e concessão da liminar, como se espera, requer: 



    a) sejam requisitadas, com urgência ou desde logo dispensadas (até porque a presente impetração está instruída com cópia de capa à capa dos autos do Habeas Corpus nº 1049301/SP (2025/0430990-9) e do processo-crime nº 1501064-78.2024.8.26.0438 e 1500591-58.2025.8.26.0438), as informações de estilo, à digna autoridade coatora; 



    b) seja colhido, em seguida, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República; 



    c) e, afinal, seja concedida a ordem impetrada, com ratificação da liminar, para que o paciente possa responder à ação penal em liberdade, mediante assinatura de termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo” (fl. 25, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.11.2025, indeferiu, liminarmente, o Habeas Corpus n. 1.049.301/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Não consta destes autos informação de que o mérito do Habeas Corpus n. 2347150-93.2025.8.26.0000 tenha sido apreciado no Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes neste momento traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou, liminarmente, a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC 
nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    9. Admite-se em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    10. Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo da Terceira Vara da comarca de Penápolis/SP (Ação Penal n. 1501064-78.2024.8.26.0438) concluiu pela necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta da conduta praticada e a periculosidade do agente. O juízo de primeiro grau também realçou a necessidade de assegurar a conveniência da instrução criminal:



    “6. Quanto ao pedido de prisão preventiva de J dos S M: 



    Nos exatos termos da denúncia, o réu foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 217-A, c/c art. 226, II, do Código Penal, observando-se as disposições da Lei n. 8.072/90, 11.340/06 por no mínimo três vezes, e como incurso no artigo 129, § 9º do Código Penal, na forma do art. 69, caput, do Código Penal, observando-se as disposições da Lei nº 11.340/06 e 14.344/22. 



    Narra a denúncia, em síntese, que, (...) 



    Verificamos que a Lei nº 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais dos averiguados (art. 282 do CPP). 



    A prisão preventiva será determinada somente quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso 
(art. 282, § 6º, do CPP). 



    No caso concreto, verificamos que o crime foi praticado contra criança de tenra idade, no ambiente doméstico e por figura que deveria zelar por sua proteção (padrasto), revela a periculosidade acentuada do agente e a profunda reprovabilidade de sua conduta. 



    Assim, vislumbro a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva em relação ao denunciado. 



    O fumus comissi delicti encontra-se devidamente configurado. A materialidade e os indícios de autoria exsurgem dos coesos elementos informativos colhidos na fase policial, que explicam a dinâmica dos crimes. 



    O periculum libertatis, por sua vez, também se faz presente e justifica a medida extrema considerando que o denunciado juntamente com sua esposa e mãe, tentam, mediante ameaças, coagir a vítima e as pessoas que a protegem a ‘retirar a queixa’. A decretação da prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública e da instrução processual. 



    Conforme disposto no art. 313, CPP, além do fumus commissi delicti e periculum libertatis, a decretação da prisão preventiva deve observar os parâmetros fixados nos incisos do dispositivo mencionado.



    A decretação da prisão cautelar também objetiva a preservação da ordem pública, de modo a impedir que o denunciado pratique novos delitos contra a vítima e seus familiares do lado paterno, e para que seja assegurada a conveniência da instrução criminal. 



    Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, inciso II, c/c 312, caput, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva de T de M F G expedindo-se o correspondente mandado de prisão. [sic] 



    Servirá a presente deliberação como mandado/ofício” (fls. 40-43, e-doc. 3). 



    11. Ao indeferir a medida liminar requerida no Habeas Corpus 
n. 2347150-93.2025.8.26.0000, em 30.10.2025, a Desembargadora Teresa de Almeida Ribeiro Magalhães, do Tribunal de Justiça de São Paulo, assentou não identificar, na espécie, ilegalidade manifesta, detectável de plano:



    “O caso é de indeferimento do pedido liminar. 



    A concessão da liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, possível apenas quando o constrangimento ilegal é manifesto e de imediata detecção por meio de cognição sumária, que, neste caso, não se verifica. 



    Analisando o exposto no writ, a despeito dos argumentos deduzidos, não vislumbro a presença de ilegalidade ou irregularidade na r. decisão. 



    Destaco que a r. decisão apresentou elementos concretos que fundamentaram a necessidade da custódia cautelar: (...)



    Assim, nesse momento, não se vislumbramos requisitos do periculum in mora e fumus boni juris, razão pela qual indefiro a pretensão. 



    Requisitem-se as informações da autoridade apontada como coatora, e, após, dê-se vista à Douta Procuradoria-Geral de Justiça para parecer” (fls. 28-31, e-doc. 3).



    12. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, conclui-se ausente teratologia ou ilegalidade manifesta na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta especialmente com fundamento na periculosidade do paciente, realçada pela gravidade concreta da prática criminosa, e na necessidade de assegurar regular tramitação da instrução criminal, “considerando que o denunciado juntamente com sua esposa e mãe, tentam, mediante ameaças, coagir a vítima e as pessoas que a protegem a ‘retirar a queixa’” (fl. 42, e-doc. 3). 



    13. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a legislação vigente e a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime imputado, e a necessidade de garantir a regular tramitação da instrução criminal constituem motivos idôneos para decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FAVORECIMENTO 
DA PROSTITUIÇÃO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, por entender que não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva impugnado. O agravante sustenta que a gravidade abstrata dos delitos não justifica a prisão preventiva e que inexiste contemporaneidade entre os fatos e a medida cautelar, requerendo a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos e idôneos; e 
(ii) estabelecer se houve violação ao requisito da contemporaneidade dos fatos ensejadores da custódia cautelar. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite que a gravidade concreta da conduta pode fundamentar a prisão preventiva, especialmente quando o modus operandi evidencia a periculosidade da agente e o risco de reiteração delitiva. 



    4. No caso concreto, os delitos imputados à paciente envolvem a submissão à prostituição e estupro de vulnerável de vítima com apenas 12 anos, além de indícios de ameaças à ofendida, justificando-se a segregação cautelar na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal.



    5. A contemporaneidade da prisão preventiva não se vincula necessariamente à data dos fatos, mas sim à permanência do risco que justifica a medida, sendo relevante, no caso, o tempo necessário para a apuração dos crimes e a coleta de elementos probatórios. 



    6. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo regimental desprovido” (HC 252.856-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.4.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 248.832-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.12.2024).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade